Tribunal: TJBA
Processo: 8009620-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009620-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA LIMA SIMOES DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO, DANIEL ARAUJO FORTES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO NO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a demanda ajuizada por candidata aprovada na prova objetiva do concurso para o cargo de Assistente Técnico-Administrativo do Ministério Público do Estado da Bahia, declarando a nulidade do ato que a excluiu do certame por reprovação em exame psicológico e determinando sua submissão a novo teste, com prévia divulgação objetiva dos critérios de avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o exame psicotécnico aplicado no certame observou a exigência constitucional e jurisprudencial de previsão legal e adoção de critérios objetivos e transparentes aptos a legitimar a eliminação da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, I, da Constituição Federal condiciona o acesso a cargos públicos ao preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, impondo a estrita observância ao princípio da legalidade e à reserva legal quanto às exigências para investidura em cargo público.

O Supremo Tribunal Federal consolida entendimento de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público depende de previsão legal e da adoção de critérios objetivos previamente definidos, aptos a viabilizar o controle jurisdicional do ato administrativo.

A validade do exame psicológico pressupõe não apenas previsão em lei formal, mas também a definição prévia de parâmetros objetivos claros, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

O edital limitou-se a consignar que seria considerado “não recomendado” o candidato que apresentasse características restritivas ou impeditivas, ou que não demonstrasse traços compatíveis com o cargo, descrevendo, quanto ao “controle emocional”, mera definição conceitual acompanhada de uma faixa percentual (“maior ou igual a 30% e menor ou igual a 70%”), sem explicitar, contudo, a metodologia de aferição, os instrumentos utilizados, os parâmetros técnicos de mensuração ou a significação concreta de variações percentuais mínimas.

A eliminação da candidata por ter obtido 27,5% no quesito “controle emocional”, abaixo do mínimo de 30%, evidencia a fragilidade da motivação do ato administrativo, diante da ausência de critérios técnicos previamente explicitados e da diferença mínima de 2,5 pontos percentuais.

A omissão quanto ao perfil profissiográfico exigido para o cargo compromete a transparência do certame e impede o candidato de conhecer os parâmetros utilizados para avaliar sua performance, inviabilizando o exercício efetivo do contraditório.

O controle jurisdicional incide sobre a legalidade do procedimento e a observância das balizas constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis, sem implicar substituição do juízo técnico da banca examinadora.

Reconhecida a nulidade do exame psicotécnico por ausência de objetividade suficiente, impõe-se a submissão da candidata a novo exame, com critérios previamente estabelecidos e divulgados, em prestígio aos princípios da legalidade e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8009620-18.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelada,
LUCIANA LIMA SIMOES DE VASCONCELOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de 2026.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça